Tribunal: TCU
Processo: 007.804/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 761304, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 761304, função null, que teve como objeto Realizar Tour de Pernambuco/ volta ciclística de Pernambuco (no da TCE no sistema: 3086/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2600/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, originalmente em desfavor da Federação Pernambucana de Ciclismo e seu ex-dirigente Murilo Sávio Barbalho Falcão, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 731694/2011, o qual apresentava como objeto a realização do evento denominado como Tour de Pernambuco/Volta Ciclística de Pernambuco, na forma do plano de trabalho aprovado, no valor de R$ 763.980,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 352.353,28. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 16/1/2014, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre o recebimento do Ofício 250/2017/COAFI-CGPCO/DGI/SECEX-ME, de 21/9/2017 (peça 82), na data de 10/10/2017, e a edição do Parecer Financeiro 3/2022-SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, de 11/1/2022 (peça 84); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 121-124). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao espólio do responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.804/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Ciclismo (51.936.706/0001-09); Murilo Savio Barbalho Falcão (XXX.936.724-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.